Tribunal: TJDFT
Processo: 0724088-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724088-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA PAULA DE BARROS EMBARGADO: ATHIE MARQUES DE QUEIROZ Decisão Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Ana Paula de Barros (ID no 17976861, págs. 1-13) contra decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal e determinou que a agravante, ora embargante, providenciasse o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (ID no 17834008, págs. 1-6). Pleiteia o acolhimento dos embargos para sanar contradição e omissão na decisão, que não teria analisado os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, que demonstrariam a hipossuficiência financeira alegada. Ressalta que o saldo bancário do mês de abril de 2020 foi de R$ 11,07; em maio de R$ 0,99 e junho de R$ 116,55, o que evidenciaria que, no momento, não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com a reforma da decisão para deferir-lhe a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID no 18125209, págs. 1-5). É o necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos declaratórios. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelas embargantes, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. Apesar de defender que haveria omissão e contradição na decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, deve-se ponderar que a gratuidade de justiça constitui benefício excepcional que somente pode ser deferido àqueles que demonstrarem, por meio de documentos, a efetiva necessidade. A decisão objeto dos embargos de declaração analisou adequadamente os fundamentos apresentados pela agravante, ora embargante, com o intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência de renda, conforme se verifica no ID no 17834008, pág. 4. Apesar de argumentar que os seus extratos bancários não teriam sido analisados, todos os documentos que instruem o recurso foram considerados, tanto que foi ponderado que a renda líquida da recorrente (R$ 4.200,00) não era compatível com a alegação de hipossuficiência de renda, por ser superior à renda média da maior parte das famílias brasileiras. Nesse cenário, a omissão e a contradição apontadas pela embargante não subsistem, cujo intuito é rediscutir a questão já apreciada, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC." 2.- No caso concreto, houve manifestação adequada das instâncias ordinárias acerca dos pontos suscitados no recurso de apelação. Assim, os Embargos de Declaração interpostos com a finalidade de rediscutir o prazo prescricional aplicável ao caso, sob a ótica do princípio da isonomia, não buscavam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis para conhecimento do recurso com fundamento no art. 535 do Cód. Proc. Civil, mas rediscutir matéria já apreciada e julgada na Corte de origem, tratando-se, portanto, de recurso protelatório. 3.- Recurso Especial improvido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, nega-se provimento ao Recurso Especial. (REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014)”. [grifado na transcrição]. Desse modo, ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não merecem provimento. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. Dispositivo Conheço os embargos declaratórios e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. Aguarde-se o prazo concedido à embargante/agravante para providenciar o recolhimento do preparo recursal (ID no 17834008, pág. 5). Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO